Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-73.2019.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001764-73.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZELIA BENEDITA DE SOUZA - CPF: 362.455.181-72 (RECORRENTE), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001764-73.2019.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL AS

Recorrido(s):

ZELIA BENEDITA DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – JUSTIFICATIVA QUE NÃO ELIDE A MORA CONTRATUAL – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A justificativa apresentada pela Autora não elide sua mora contratual. Logo, as negativações então realizadas pela Recorrente ocorreram em mero exercício regular do direito, frente a inadimplência da consumidora.

A Recorrida admite a contratação, bem como admite que não honrou com seus compromissos contratuais, não fazendo jus a qualquer indenização, vez que ausente a prática de ato ilícito por parte da credora.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula no 362, do STJ), bem como
DECLARO
a inexistência do
s
débito
s
objeto desta lide
.”

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu, em preliminar, a extinção do feito em razão de sua ilegitimidade, enquanto que, no mérito, pugnou pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente. Da análise dos autos, verifico que foi o próprio Banco do Brasil quem procedeu com as negativações
sub judice
, o que lhe garante legitimidade
ad causam
.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da leitura da inicial, verifica-se que a Recorrida admite a contratação junto à Recorrente, bem como a existência de saldo devedor em aberto. Ou seja, admite que se encontra em mora perante a instituição financeira.

Traz, por fundamento à presente demanda, a suposta falta de zelo da Recorrente quando da contratação, na medida em que, ao conceder o empréstimo consignado, não procedeu com a devida análise sobre o risco do negócio, haja vista que não se atentou para o comprovante de renda apresentado pela demandante, este correspondente a benefício previdenciário destinado a terceiro, em que possuía curatela.

Ora, evidentemente que referida justificativa não elide sua mora contratual. Eventual interrupção do benefício previdenciário não afeta a existência do débito, notadamente quando a consumidora fez uso do numerário objeto do empréstimo então contratado, o que implica no dever de quitá-lo.

De igual forma, a obrigação pelo pagamento é da própria Recorrida, então contratante do empréstimo, e não da beneficiária da previdência social, que sequer participou da contratação dos serviços bancários.

Portanto, tem-se que as negativações se deram em exercício regular de direito, frente à inadimplência da consumidora, da qual apresentou justificativa que não elide sua mora.

Saliento, eventual negligência por parte do banco, quanto à apuração dos riscos, não extirpa a obrigação de pagar da consumidora, da qual pode ser alvo de apontamento no rol de inadimplentes, quando não honrado o seu compromisso tempestivamente, tal como ocorre no presente caso.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020